Tribunal: TJMT
Processo: 1007404-68.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007404-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), VENEZA S FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 41.282.860/0001-42 (AGRAVANTE), LIBERO FAVARIN EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 53.010.603/0001-30 (AGRAVADO), FABIO JUNIOR FAVARIN - CPF: 870.010.121-49 (AGRAVADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ORDEM DE MANUTENÇÃO DE BENS INDISPENSÁVEIS PARA O
EXERCÍCIO
DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – ESSENCIALIDADE DE GRÃOS - CLASSIFICAÇÃO DE BEM DE CAPITAL QUE NÃO ABRANGE O PRODUTO FINAL DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA – RECURSO PROVIDO.

“1. A Lei nº 11.101/2005 estabelece, como regra geral, que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido recuperacional, ainda que não vencidos (art. 49,
caput
), excepcionando tal regra apenas em algumas hipóteses expressamente pré-definidas em lei, a exemplo do crédito garantido por alienação ou cessão fiduciária (Lei nº 11.101/2005, art. 49, §3º), decorrente de ato cooperativo (Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 13) ou de operação de
barter
(Lei nº 8.929/1994, art. 11). Todavia, excepcionando a própria regra de exceção, a partir da interpretação conjunta da parte final do art. 49, § 3º, e do art. 47 da LRJF, o STJ consolidou a orientação de que, se constatada que determinado bem é classificado como de capital e de reconhecida essencialidade à atividade empresarial, mesmo na hipótese de vinculação a crédito de natureza extraconcursal, o credor em questão deve ser submetido a alguns efeitos inerentes ao processo de recuperação judicial. 2. Segundo orientação interpretativa da jurisprudência do STJ, “
bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário. Doutrina. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05. Precedente
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.991.989/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022).”
(Agravo de Instrumento 1009614-92.2024.8.11.0000. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. Relator. Des. JOÃO FERREIRA FILHO. Julgado em 01/08/2024).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1007404-68.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: VENEZA S FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

AGRAVADO: LIBERO FAVARIN EM RECUPERACAO JUDICIAL, FABIO JUNIOR FAVARIN

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VENEZA S FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
c
ontra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que declarou essencial safra de grãos ofertados como garantia fiduciária de Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira prestada em favor deste agravante, tendo como agravados
FABIO JUNIOR FAVARIN e LIBERO FAVARIN (PRODUTORES RURAIS QUE COMPÕE O GRUPO FAVARIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).

O agravante sustenta, em síntese, que se cuida de
“pedido de Recuperação Judicial formulado por Fabio Junior Favarin e Libero Favarin, a seguir denominado “Grupo Favarin”, distribuído em 11 de dezembro de 2023, tendo seu processamento deferido em 15 de janeiro de 2024. 5. Em 26 de janeiro de 2024, foi publicado o edital constando, dentre outras informações, a relação de credores arrolados pelos Recuperandos, onde constou a “Agrolend SCFI” pelo valor de R$ 1.431.378,70 (um milhão, quatrocentos e trinta e um mil, trezentos e setenta e oito reais e setenta centavos), na classe III, quirografária, o que já se configura grave erro e a intenção da Recuperanda em submeter ao seu pleito de insolvência tudo quanto possa, ainda que a Lei disponha o contrário. 6. Ocorre que o Agravante é detentor de crédito de natureza extraconcursal, garantido fiduciariamente por bem móvel, consumível e não essencial ao desenvolvimento das atividades dos Produtores, não podendo, portanto, sofrer com o óbice de suspensão dos atos de persecução creditória. 7. Ou seja, o crédito deste Agravante, em razão de sua natureza e constituição, não se submete, em absoluto, aos efeitos da recuperação judicial!!! 8. Em verdade, o Agravante foi surpreendido não apenas com o pedido de recuperação judicial do Grupo Favarin, mas, também, com a omissão de tais informações pelos Recuperandos, que, silenciando acerca das garantias contratuais legitimamente constituídas em favor deste Credor, arrolou o crédito do Veneza S FIDC como concursal, na categoria quirografário, o que não se pode admitir, como será devidamente esclarecido, a fim de que tal equívoco seja sanado. 9. Além disso, chama-se atenção, desde já, para o risco ao resultado útil do processo de execução promovido pelo Veneza S FIDC, que se encontra indevidamente impedido de exercer regularmente o direito de perseguir seu crédito, que sequer deveria ter sido arrolado no feito originário. da garantia e de sua não essencialidade, bem como da urgência do presente pleito, é que se trata de bem consumível, não cabendo, portanto, decisão contrária ao exercício regular do direito deste Credor. 11. Ou seja, além deste Credor não estar submetido aos efeitos do processo de insolvência do Grupo Favarin, ainda vê sua garantia exposta ao risco de esvaziamento e perecimento. 12. Dessa forma, ante o exposto, diante do quanto determinado pelo D. Juízo da 11ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, competente para o processamento da Execução proposta pelo credor, bem como por deliberar acerca dos atos de constrição requeridos naqueles autos, ante a óbvia extraconcursalidade do seu crédito e a não essencialidade da garantia, o Agravante em legítimo ato de boa-fé foi ao M.M. Juízo a quo, submeter ao seu crivo o pedido de declaração de não essencialidade do bem objeto da garantia, a fim de conferir eficácia à decisão que deferiu a Busca e Apreensão dos bens objeto da garantia.”

Sustenta, ainda, que “c
hamou-se atenção para a sensibilidade do processo de insolvência, ressaltando que tudo deveria ser visto de forma criteriosa, a fim de que o instituto fosse preservado, entretanto, o Nobre Magistrado de Primeiro Grau, contrariando toda e qualquer orientação da Lei, da Doutrina e da Jurisprudência, em notório esforço para advogar à causa dos produtores rurais, ignorou completamente a espécie de contrato firmado junto a este Agravante, bem como da garantia prestada, vulnerando tudo quanto possa para manter os Agravados sob posse e plena liberalidade de dispor daquilo que não lhe pertence. 14. É que ao se debruçar sobre o pleito deste Agravante, a decisão agravada, decidiu basicamente que: a) a blindagem de toda e qualquer medida de persecução de crédito por 180 dias é absoluta, a qual, inclusive, restou concedida antecipadamente do mero pedido de Recuperação Judicial, ou seja, antes mesmo de se verificar os requisitos para o deferimento do processamento da insolvência, o Nobre Magistrado entendeu por bem cercear legitimo e regular direito de crédito, sem importar qual seja a circunstância do crédito perseguido, enquanto se procedia a perícia prévia para ai sim deferir o processamento, os credores já deveriam ficar impedidos de exercer qualquer direito contra seu devedor; b) O M.M. Juízo a quo também entendeu que sua competência universal lhe confere poderes para sobrepor toda e qualquer garantia contratual, tudo em benefício do soerguimento do Grupo Recuperando, que tal competência é intransponível, independente do que diga a Lei, a melhor Doutrina e os precedentes justos, responsáveis e prevalentes; c) Por fim e o ponto mais grave de todos, decidiu que os grãos ofertados em garantia do contrato celebrado junto a este Agravado são essenciais ao desenvolvimento das atividades do grupo recuperando e, portanto, que não podem ser retirados de sua posse. 15. Ocorre que o Nobre Julgador se equivoca gravemente, sem perceber que o Grupo Recuperando de forma maliciosa e premeditada, tendo ofertado parte de sua colheita como garantia para obter expressivas quantias de empréstimo ao fomento 8 de seu negócio, dias antes de iniciar sua colheita se utiliza do mecanismo da insolvência, obviamente seguro de que com uso de tal instituto, faria sua colheita sem qualquer impedimento, o que lhe faculta alienar aquilo que não lhe pertence, afinal de contas, está sob o manto da proteção da Recuperação Judicial e, sendo assim, pelo menos por 180 dias, ninguém pode atingi-lo em absoluto, ainda que para todas as fontes do direito, os grãos ofertados como garantia de CPR-F NÃO possam ser considerados como essenciais!!! 16. Basicamente, ao listar o Agravante como credor quirografário, uma vez que detentor de CPR-F garantida fiduciariamente por safra de grãos de soja, os Recuperandos de forma dissimulada afirmam que podem submeter ao seu processo de insolvência àqueles credores que para qualquer operador do direito seriam tidos como extraconcursais, que são aqueles cujos efeitos da Recuperação Judicial não lhe atingem. 17. É como que se utilizando do benefício recuperacional, não haveria que se preocupar com garantias contratuais, tudo deve ser pago com deságio, carência, nenhum bem e/ou direito pode ser tocado, tudo deve ser considerado essencial, afinal, trata-se de pedido de Recuperação Judicial de produtores rurais. 18. A r. decisão recorrida deve ser corrigida por este E. Tribunal, seja porque é irresponsável e contraria a Lei, a Doutrina e a Jurisprudência, seja porque tais decisões são de tamanha nocividade a todo um setor econômico de protagonismo global em que o Brasil se posiciona em destaque, que já fora objeto de orientação pelo Ministério da Agricultura ao Conselho Nacional de Justiça, a fim de conter tais tipos de excessos e/ou interpretações equivocadas.”

Requer, ao final,
“seja recebido o presente Agravo de Instrumento, com a necessária e mandatória CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO, a fim de que se permita a apreensão dos grãos em soja dados como garantia fiduciária à Cédula de Produto Rural com liquidação financeira, ou, alternativamente, para que não se fustigue qualquer chance deste Agravante em obter aquilo que é seu por direito e que, pela Lei, Doutrina e Jurisprudência, NÃO É ESSENCIAL, seja suspensa a determinação decisão que impede a excussão de bem de garantia, determinando-se a reserva em armazém, por responsabilidade dos Recuperandos, sob pena de reparação suficiente de todo e qualquer dano que sua obrigação de guarda ocasionar; b) seja, obviamente, pelo colegiado, PROVIDO INTEGRALMENTE o presente recurso, reformando a respeitável, porém, temerária Decisão Agravada, DECLARANDO DE FORMA CLARA, TAL COMO OS INÚMEROS PRECEDENTES SUPRA ILUSTRADOS, QUE OS GRÃOS QUE SERVEM DE GARANTIA AO CONTRATO DE CPR-F NÃO SE TRATAM DE BENS ESSENCIAIS DE CAPITAL, tal como ensinado pelo Superior Tribunal, pela melhor interpretação da Lei.”

A liminar foi indeferida.

Foi interposto agravo regimental cível.

Em contrarrazões os agravados sustentam, preliminarmente, a ocorrência de supressão de instancia vez que a “
concursalidade, ou não, do crédito do Agravante não foi objeto de deliberação na origem.”
Aduz, ainda, a inadequação da via eleita pois “
a discussão da natureza do crédito (concursal ou extraconcursal) que deve ser realizada por meio do instrumento processual próprio no âmbito do processo recuperacional
”. Quanto ao mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. NAUME DENISE NUNES ROCHA MULLER, manifestou-se pela rejeição das preliminares suscitadas em contrarrazões e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

O agravante se manifestou sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta o AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presente os pressupostos processuais, conheço do presente recurso.

De início, afasto as preliminares suscitadas porquanto, como sopesado pelo douto Procurador de Justiça, “
o recurso interposto não tem como objetivo discutir a natureza do crédito. A Cooperativa usou como um dos argumentos a natureza de seu crédito, mas em momento algum está pugnando para seja considerado ou não extraconcursal.
”

Quanto ao mérito, pretende o agravante, em síntese, que seja declarado que “
OS GRÃOS QUE SERVEM DE GARANTIA AO CONTRATO DE CPR-F NÃO SE TRATAM DE BENS ESSENCIAIS DE CAPITAL.”

No caso dos autos, o magistrado condutor do feito, analisando o caso em concreto, entendeu pela necessidade de declaração da essencialidade dos grãos, nos seguintes termos:

“No que tange à essencialidade dos grãos produzidos pelo produtor rural em recuperação judicial, desde o ano de 2022 este Juízo tem decidido cada um dos pedidos considerando, além das particularidades individuais da situação, orientado pelo ensinamento contido no voto proferido pela D. RELATORA EXMA. DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDARIO nos autos do RAI 10073853320228110000 – onde reconhecida a essencialidade dos grãos.

(...)

No caso em pauta, os bens (grãos objetos do arresto) são essenciais, por serem de capital e indispensáveis ao soerguimento do grupo, que poderá investir o valor da venda das sacas de soja e milho para o exercício da sua atividade empresarial e êxito de sua recuperação judicial. Lado outro, se mantida a contrição dos grãos, como atestou o Administrador Judicial, estará praticamente inviabilizada a continuidade do desenvolvimento das atividades empresariais do grupo recuperando, o que poderá prejudicar todo o processo de soerguimento e a preservação da empresa.”

Não obstante, sobre o tema, esta Câmara, recentemente, entendeu pela impossibilidade de declaração de essencialidade de grãos, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1009614-92.2024.8.11.0000, de Relatoria do douto colega, Des. JOÃO FERREIRA FILHO, em 01/08/2024.

A propósito, constou no voto do relator:

“A Lei nº 11.101/2005 estabelece, como regra geral, que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido recuperacional, ainda que não vencidos (art. 49,
caput
), excepcionando tal regra apenas em algumas hipóteses expressamente pré-definidas em lei, a exemplo do crédito garantido por alienação ou cessão fiduciária (Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º), decorrente de ato cooperativo (Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 13) ou de operação de
barter
(Lei nº 8.929/1994, art. 11).

Todavia, excepcionando a própria regra de exceção, a partir da interpretação conjunta da parte final do art. 49, § 3º, e do art. 47 da LRJF, o STJ consolidou a orientação de que, uma vez constatada a essencialidade de determinado bem capital ao processo de soerguimento, mesmo na hipótese de vinculação a crédito de natureza extraconcursal, o credor em questão deve ser submetido a alguns efeitos inerentes ao processo de RJ, a exemplo da limitação do exercício do direito de propriedade em relação à coisa tida como essencial ao desenvolvimento da atividade empresarial da recuperanda.

Portanto, nada impede que o titular de crédito extraconcursal busque desde logo, ou ao longo do transcurso do processo recuperacional, meios de satisfazer seu crédito, não sendo justo ou jurídico privá-lo em detrimento dos demais credores, contudo, antes de quaisquer atos constritivos ou expropriatórios visando o patrimônio do devedor, deve haver o exame e pronunciamento judicial quanto à
essencialidade
do bem a ser expropriado à satisfação forçada da dívida, isto é, se se trata ou não de bem de capital e essencial à consecução da atividade empresarial do devedor em recuperação judicial.

Com efeito, a aferição de
essencialidade do bem
dependerá das particularidades do caso concreto, tendo como ponto comum a demonstração convincente de que o bem em questão é indispensável para o desenvolvimento e continuidade da atividade empresarial do devedor em recuperação judicial; assim, não basta a simples alegação e nem se admite a presunção de que determinado móvel ou imóvel é essencial, cumprindo à empresa/recuperanda demonstrar inequivocamente a presença de características ou qualidades técnicas que o torne não só necessário, mas imprescindível ao exercício da atividade empresaria; sob essa perspectiva, dado o caráter excepcional da questão, de forte veia pragmática, na medida em que envolve conceito jurídico indeterminado e cuja exata definição depende das peculiaridades de cada caso, a jurisprudência do STJ desponta como importante fonte à consolidação daquilo que se entende como “essencial”, como é o “
parque fabril
” (STJ, CC 110.392/SP) ou o “
maquinário necessário à produção da usina
” (STJ, CC nº 119.337/MG), bem como o que é tido como “não essencial”, a exemplo dos “
imóveis rurais não utilizados como sede de unidade produtiva
” (STJ, CC nº 131.656/PE).

No caso, em juízo sobre a essencialidade dos bens indicados pelas recuperadans/agravantes, “
cuja relação engloba
(...)
móveis, imóveis, benfeitorias e semoventes, além dos grãos provenientes das áreas
”, e consoante a atual orientação jurisprudencial do STJ, a MMª. Juíza decidiu o seguinte:

“Os requerentes pretendem que sejam obstadas medidas expropriatórias sobre os bens essenciais ao desenvolvimento da atividade, indicados no id n.º 143521378, cuja relação engloba bens móveis, imóveis, benfeitorias e semoventes, além dos grãos provenientes das áreas em que atuam, ao argumento de que, para o soerguimento e êxito no procedimento da recuperação judicial, é imprescindível que tais bens permaneçam em sua posse.

(...), tem-se que são bens de capital aqueles que integram a cadeia produtiva da empresa, tais como: máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária.

(...)

Verifica-se, portanto, que, para a caracterização do bem de capital, este deve estar inserido na cadeia de produção, além de estar sob a posse dos recuperandos e ser passível de restituição ao credor fiduciário, ao final do período de blindagem.

No caso, descabe o acolhimento do pedido em relação aos grãos e bovinos, conforme pretendido pelos autores, haja vista que não integram a cadeia produtiva do grupo devedor, pois se trata do próprio ativo destinado à comercialização e, portanto, não se amoldam à definição de bens essenciais.

(...)

Quanto aos bens móveis, durante a verificação prévia foi atestada a essencialidade de diversos maquinários, além de 02 motocicletas, após constatação in loco pela perita designada nos autos.

No ponto, observo que alguns dos bens indicados como essenciais pelos autores na relação apresentada com a petição inicial não foram objeto de análise pela perita, de modo que hei por bem reconhecer a essencialidade apenas dos bens efetivamente vistoriados, cuja imprescindibilidade foi constatada pessoalmente pela perita, abaixo listados:

(...)

Em relação aos imóveis declinados pelos autores no id n.º 143521378, a perita responsável pela constatação prévia não logrou êxito em realizar vistoria pessoalmente em tais áreas. Assim, a AJ designada deverá realizar tal constatação e averiguar o exercício da atividade em tais áreas e a aventada imprescindibilidade suscitada na inicial, a fim de propiciar a análise do juízo.”

Não é de hoje que a jurisprudência do eg. STJ diz que “
não é cabível considerar que o escopo de obter recursos com a alienação do patrimônio seja suficiente para enquadrar os bens em questão no conceito de ‘bens imprescindíveis’ à atividade produtiva das empresas em recuperação judicial
”, afinal, “
é certo que a disponibilidade de recursos financeiros é essencial à atividade produtiva, esteja a empresa em recuperação judicial ou não. Nenhum patrimônio é supérfluo, especialmente para empresa em situação de crise
”, mas, “
considerar que a mera intenção de ‘fazer caixa’, mediante a venda dos imóveis alheios (de propriedade do credor fiduciário), possa justificar exceção à regra do art. 49, § 3º, implicaria, data máxima vênia, tornar sem substância o regime legal da propriedade fiduciária, uma vez que, repita-se, recursos financeiros sempre serão essenciais à recuperação de qualquer empreendimento
” (STJ - Segunda Seção - CC 131.656/PE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 08/10/2014, DJe 20/10/2014), por isso, sob essa ótica, tem-se que “
dinheiro (REsp. 1263500/ES) ou commodities (como os grãos objeto das CPR discutidas nos presentes autos) são ativos, fungíveis, destinados à circulação. Entender que possam, ao critério do juízo da recuperação, ser destinados à venda a clientes da recuperanda como pretende a suscitante, ou utilizados para pagamento de suas despesas, como sustentado pela divergência no REsp. 1.263.500/ES, implicaria, data máxima vênia, aniquilar a própria substância da garantia fiduciária, suprimindo o seu objeto, e não apenas adiar a sua excussão, como autoriza, para bens de capital essenciais à atividade empresarial, a parte final do § 3º do art. 49 da LRF
” (STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.629.470/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 30/11/2021, DJe de 17/12/2021); a propósito, mais detalhadamente, confira-se o seguinte excerto decisório:

“(...), melhor apreciando a questão penso, data vênia, que estoque e, portanto, mercadorias destinadas à venda, não podem ser compreendidas como bem de capital, precisamente porque, uma vez vendidas, ficaria inteiramente sem objeto a garantia fiduciária, dado que os bens alienados, obviamente, não poderiam ser entregues, ao final do
stay period
, ao titular da propriedade resolúvel. Isso implicaria, renovada vênia, venda a
non domino
, com a chancela judicial, pois, relembre-se, a propriedade do bem dado em alienação fiduciária, embora resolúvel, é do credor.

Com maior razão ainda não podem, no meu entender, ser considerados bens de capital os títulos de crédito dados em alienação fiduciária. Estes, ao contrário do estoque, sequer estão na posse direta do devedor e, muito menos, são bens utilizados como insumo de produção. Trata-se patrimônio alienado pelo devedor, em caráter resolúvel, é certo, para garantia de obrigações por ele assumidas.

Dinheiro (REsp. 1.263.500/ES) ou commodities (como os grãos objeto das CPR discutidas nos presentes autos) são ativos, fungíveis, destinados à circulação. Entender que possam, ao critério do juízo da recuperação, ser destinados à venda a clientes da recuperanda como pretende a suscitante, ou utilizados para pagamento de suas despesas, como sustentado pela divergência no REsp. 1.263.500/ES, implicaria, data máxima vênia, aniquilar a própria substância da garantia fiduciária, suprimindo o seu objeto, e não apenas adiar a sua excussão, como autoriza, para bens de capital essenciais à atividade empresarial, a parte final do § 3º do art. 49 da LRF.

Em síntese, tenho que, por bem de capital, deve-se compreender aqueles imóveis, máquinas e utensílios necessários à produção. Não é, portanto, o objeto de comercialização da pessoa jurídica em recuperação judicial, mas o aparato, seja bem móvel ou imóvel, necessário à manutenção da atividade produtiva, como veículos de transporte, silos de armazenamento, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores, para exemplificar alguns que são utilizados na produção dos bens ou serviços.

O bem de consumo, por sua vez, constitui aquilo que é produzido com utilização do bem de capital, seja durável ou não durável, e que será comercializado pela empresa, ou prestado na forma de serviços. Sobre esses bens, quando alienados fiduciariamente, a Lei 11.101/2005 não exerce proteção, podendo a execução prosseguir sem embaraços.

(...)

Por conta disso, não é cabível considerar que o escopo de obter recursos com a venda da safra objeto das CPRs seja suficiente para enquadrar os bens em questão no conceito de "bens de capital imprescindíveis" à atividade produtiva da empresa em recuperação judicial. Não se põe, no caso em exame, nenhuma das situações peculiares ensejadoras da ressalva prevista na parte final do § 3º do art. 49 da LRF.

É certo que a disponibilidade de recursos financeiros é essencial à atividade produtiva, esteja a empresa em recuperação judicial ou não. Nenhum patrimônio é supérfluo, especialmente para empresa em situação de crise.

O credor que financia a atividade produtiva, mediante a alienação fiduciária de recebíveis (grãos) representados por CPRs, certamente o faz contando com a segurança da garantia segundo sua disciplina legal, garantia essa que saberia débil, caso recaísse sobre bens de capital utilizados na produção, fossem eles móveis ou imóveis.

Considerar que a mera intenção de fazer caixa, mediante a venda dos grãos alheios (de propriedade do credor fiduciário), possa justificar exceção à regra do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, implicaria, data maxima venia, tornar sem substância o regime legal da propriedade fiduciária, uma vez que, repita-se, recursos financeiros sempre serão essenciais à recuperação de qualquer empreendimento.” (STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.629.470/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 30/11/2021, DJe de 17/12/2021)

Especificamente à discussão em torno da essencialidade de grãos de soja e milho, sendo que a mesma
ratio decidendi
vale para semoventes, a eg. Corte Superior consolidou o entendimento de que, “
se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade. É expressa, nesse sentido, a parte final do § 3º do art. 49 da Lei de Falência e Recuperação de Empresas (LFRE), que faz referência direta e unívoca a bens de capital essenciais à atividade empresarial:
(...)
, a lei de regência não autoriza o juiz a impedir a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor de bens, ainda que essenciais, que ostentem outra natureza que não a de bem de capital. Veja-se que nem mesmo a caracterização do bem como de capital constitui circunstância suficientemente apta, por si só, a impedir sua retirada caso não se perceba sua essencialidade à atividade empresarial.
(...).
Assim, na hipótese de não estarem preenchidos os dois pressupostos acima delimitados – (i) bem classificado como de capital e (ii) de reconhecida essencialidade à atividade empresarial –, é descabido ao juízo, como regra, obstar sua saída da posse do devedor com base na ressalva da parte final do art. 49, § 3º, da LFRE
”, sendo que, “
por bem de capital, deve-se compreender aqueles imóveis, máquinas e utensílios necessários à produção. Não é, portanto, o objeto de comercialização da pessoa jurídica em recuperação judicial, mas o aparato, seja bem móvel ou imóvel, necessário à manutenção da atividade produtiva, como veículos de transporte, silos de armazenamento, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores, para exemplificar alguns que são utilizados na produção dos bens ou serviços
. (...),
segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, dentre os produtos que constituem bens de capital do setor agrícola não estão incluídos grãos, englobando, ao revés, apenas o maquinário utilizado na produção: tratores agrícolas, máquinas e aparelhos para irrigação, arados e charruas, máquinas e aparelhos de pulverização, máquinas para limpeza e seleção de grãos, máquinas e aparelhos para avicultura, reboques e semi-reboques, semeadores, plantadeiras e adubadores, máquinas para colheita, secadores, silos etc
”, portanto, “
não há razão apta a sustentar a hipótese de que os grãos cultivados e comercializados pelos recorridos (soja e milho) constituam bens de capital, pois, a toda evidência, não se trata de bens utilizados no processo produtivo, mas, sim, do produto final da atividade empresarial por eles desempenhada
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.991.989/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022).

Eis, a propósito, a ementa do julgado:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. BEM DE CAPITAL. CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O PRODUTO FINAL DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. RESTRIÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/05. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. (...). 7. Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário. Doutrina. 8. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05. Precedente.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.991.989/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022)

Essa é a orientação interpretativa que, desde então, está sendo observada e tem prevalecido na jurisprudência do STJ a respeito da matéria:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 6º, § 7-B, DA LEI Nº 11.101/2005. VALORES EM DINHEIRO. BENS DE CAPITAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. (...). 5. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a abrangência da expressão "bens de capital" constante do artigo 49, § 3º, da LREF, firmou entendimento no sentido de que se trata de bens corpóreos, móveis ou imóveis, não perecíveis ou consumíveis, empregados no processo produtivo da empresa. 6. A Lei nº 14.112/2020, ao incluir o artigo 6º, § 7º-B, na Lei nº 11.101/2005, utilizou-se da expressão ‘bens de capital’ - já empregada no artigo 49, § 3º, ao qual, por estar inserido na mesma norma e pela necessidade de manter-se a coerência do sistema, deve-se dar a mesma interpretação. 7. Valores em dinheiro não constituem bens de capital a inaugurar a competência do Juízo da recuperação prevista no artigo 6º, § 7º-B, da LREF para determinar a substituição dos atos de constrição. 8. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da execução fiscal.” (STJ -
Segunda Seção
- CC n. 196.553/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 18/4/2024, DJe de 25/4/2024)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, por força do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, não se submetem à recuperação judicial os créditos garantidos por cessão fiduciária. 2. Impossibilidade "de se impor restrições à propriedade fiduciária de crédito, por não se tratar de bem de capital, segundo entendimento desta Corte Superior." (AgInt no REsp. 1.475.258-MS, rel Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 20.2.2017) 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
Quarta Turma
- AgInt no AREsp n. 2.033.975/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. 1. INCLUSÃO INDEVIDA DE CRÉDITO EXTRANCONCURSAL NA LISTA DE CREDORES PELA RECUPERANDA. SUBSISTÊNCIA DE SUA NATUREZA, INDEPENDENTEMENTE DA NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. 2. CONTROVÉRSIA POSTA. 3. STAY PERIOD. NOVO TRATAMENTO CONFERIDO PELA LEI N. 14.112/2020. OBSERVÂNCIA. 4. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR A RESPEITO DAS CONSTRIÇÕES REALIZADAS NO BOJO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL, SEJA QUANTO AO SEU CONTEÚDO, SEJA QUANTO AO ESPAÇO TEMPORAL. AFASTAMENTO, POR COMPLETO, DA IDEIA DE JUÍZO UNIVERSAL. 5. DECURSO DO STAY PERIOD (NO CASO, INCLUSIVE, COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL). EQUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INDISPENSABILIDADE. 6. RECURSO IMPROVIDO, CASSANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. (...). 4.1 Esta Terceira Turma (por ocasião do julgamento do REsp 1.758.746/GO) e, posteriormente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.629.470/MS), na via recursal propugnada (CC 153.473/PR), adotou o posicionamento de que a avaliação quanto à essencialidade de determinado bem recai unicamente sobre bem de capital, objeto de garantia fiduciária (ou objeto de constrição). Caso não se trate de bem de capital, o bem objeto de constrição ou o bem cedido ou alienado fiduciariamente não fica retido na posse da empresa em recuperação judicial, com esteio na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, apresentando-se, para esse efeito, absolutamente descabido qualquer juízo de essencialidade. Em resumo, definiu-se que "bem de capital" a que a lei se refere é o bem corpóreo (móvel ou imóvel), utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, e que, naturalmente, encontre-se em sua posse. 4.2 A competência do Juízo recuperacional para sobrestar o ato constritivo realizado no bojo de execução de crédito extraconcursal restringe-se àquele que recai unicamente sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial - a incidir, para a sua caracterização, todas as considerações acima efetuadas -, a ser exercida apenas durante o período de blindagem. 5. Uma vez exaurido o período de blindagem - sobretudo nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial - é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não se mostrando possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação de seu crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto. Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias. 5.1 Deveras, se mesmo com o decurso do stay period (e, uma vez concedida a recuperação judicial), a manutenção da atividade empresarial depende da utilização de bem - o qual, em verdade, não é propriamente de sua titularidade - e o correlato credor proprietário, por outro lado, não tem seu débito devidamente equalizado por qualquer outra forma, esta circunstância fática, além de evidenciar um sério indicativo a respeito da própria inviabilidade de soerguimento da empresa, distorce por completo o modo como o processo recuperacional foi projetado, esvaziando o privilégio legal conferido aos credores extraconcursais, em benefício desmedido à recuperanda e aos credores sujeitos à recuperação judicial. O privilégio legal - registra-se - é conferido não apenas aos chamados ‘credores-proprietários’, mas também a todos os credores que, mesmo após o pedido de recuperação judicial, em valoroso voto de confiança à empresa em dificuldade financeira, manteve ou com ela estabeleceu relações jurídicas creditícias indispensáveis à continuidade da atividade empresarial (aqui incluídos os trabalhadores, fornecedores, etc), sendo, pois, de rigor, sua tempestiva equalização. 6. Recurso especial improvido, cassando-se a liminar deferida” (STJ -
Terceira Turma
- REsp n. 1.991.103/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023)

É, de igual modo, o entendimento predominante deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DECLAROU A ESSENCIALIDADE DA SOJA QUE É PRODUTO DA LAVOURA DO RECUPERANDO/AGRAVADO - OBJETO COMERCIALIZADO PELO EMPRESÁRIO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE BEM DE CAPITAL - PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05, logo, se o crédito é extraconcursal (art. 11 da Lei 8.929/1994) não há razão jurídica para a suspensão das execuções, haja vista a impossibilidade de reconhecimento de essencialidade (STJ, REsp n. 1.991.989/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022). Embora o objetivo da Lei nº 11.101/2005 sinalize no sentido de salvaguardar a empresa no momento de crise, no presente caso, a teor do voto paradigma do STJ, não há como considerar a essencialidade das sacas de soja dadas em garantia fiduciária em favor do agravante. Assim sendo, não resta dúvida de que as sacas de soja dadas em garantia fiduciária ao agravante não podem ser classificadas como bens de capital e, consequentemente, não podem ter sua excussão vedada durante o stay period por se tratar de bens consumíveis, cuja devolução ao credor fiduciário ao fim do período de blindagem será impossível caso sejam comercializados pela agravada ou perecidos” (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
- RAI 1022309-15.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 12/06/2024)

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CPR (OPERAÇÃO BARTER) – DECISÃO DO JUIZ DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE DECLAROU COMO BEM DE CAPITAL E ESSENCIAL AO SOERGUIMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA DOS RECUPERANDOS (GRÃOS) - CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O PRODUTO FINAL DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA - NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO (ART. 11 DA LEI Nº 8.929/94) - CRÉDITO EXTRACONCURSAL - ESSENCIALIDADE AFASTADA – RECURSO PROVIDO. A relação jurídica estabelecida entre os litigantes decorreu de operação denominada “Barter”, onde pagamento dos insumos contratados com a empresa agravante ocorre com o produto a ser futuramente colhido pela propriedade rural. Tais operações (créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física), na forma do art. 11 da Lei 8.929/94, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. O STJ, enfrentando a questão relativa à essencialidade de bens do devedor para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, tem adotado uma noção objetiva de bens essenciais, restringindo-a aos bens de capital que se encontrem em mãos do devedor e que sejam utilizados no processo produtivo da empresa, já que necessários ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário (REsp 1.758.746/GO, Rel. Min. Marco Belizze, Terceira Turma, julgado em 25/09/2018). Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo produtor rural são o produto final da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso, não são classificados como bem de capital. Assim, ao juízo da recuperação judicial não é dado fazer nenhuma interferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05, notadamente, sobre os atos constritivos a serem realizados pelo juízo da execução. Recurso provido.” (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
- RAI 1012745-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 17/07/2024)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRÃOS DE SOJA – NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE BENS DE CAPITAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – OPERAÇÃO BARTER – CRÉDITO NÃO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE AFASTADA – PROVIMENTO. Os grãos de soja que garantem os créditos da Cédula de Produto Rural – CPR –, lastreados em operação Barter, além de não se enquadrarem no conceito de bens de capital, não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, conforme estabelece o artigo 11, da Lei n. 8.929/1994.” (TJMT -
Quinta Câmara de Direito Privado
- RAI 1008818-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, julgado em 09/07/2024)

Feitas essas considerações, reafirmo a conclusão exposta na decisão inicial de que a manutenção da decisão agravada de rejeição da extensão dos efeitos “
em relação aos grãos e bovinos, conforme pretendido pelos autores, haja vista que não integram a cadeia produtiva do grupo devedor, pois se tratam do próprio ativo destinado à comercialização, e, portanto, não se amoldam à definição de bens essenciais
”,

é medida que se impõe, até porque, embora não se exclua a possibilidade de que, diante das particularidades e peculiaridades do caso concreto, seja mitigado o rigor desse entendimento, a fim de, pontualmente, declarar a essencialidade de determinado produto/comódite em face da pretensão executiva de dado credor, não consta nenhum argumento específico e convincente a respeito da imprescindibilidade da manutenção de determinado bem (grãos ou semoventes) neste momento em particular, na verdade, considerando o alcance generalizante da pretensão aqui deduzida pelas recuperandas/agravantes, o que se vê é que a fundamentação quanto à
essencialidade
estriba-se apenas na eventual e futura utilidade da comercialização de tais bens.

Por fim, em relação aos maquinários agrícolas excluídos pela decisão agravada, as recuperandas/agravantes têm razão ao se queixarem, eis que, de acordo com a relação de bens essenciais juntada pela perita, de fato, consta 1 distribuidor de calcário e adubo, marca Jan, modelo Maximus 1200 (cf. Id. nº 144394629 – pág. 13) e 3 plantadeiras Case Esse Raiser 3219
(cf. Id.
nº 144394629 – pág. 17), assim, considerando que tais bens foram efetivamente vistoriados (durante a perícia/constatação prévia), cuja imprescindibilidade foi constatada pessoalmente pela perita, devem a eles ser estendidos os efeitos e a proteção decorrentes da declaração de essencialidade.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para estender os efeitos da declaração de essencialidade ao distribuidor de calcário e adubo, marca Jan, modelo Maximus 1200 e às 3 plantadeiras Case Esse Raiser 3219, facultando à MM. Juíza revisitar a questão, podendo decidir livremente sobre a matéria de acordo com seu convencimento motivado, inclusive, para, se assim entender pertinente, estabelecer quadro decisório contrário ao aqui decidido, sem que isso represente violação às regras do art. 505 e 507, do CPC.”

O douto julgador bem elucidou a questão, trazendo fundamentação suficiente a respeito do caso, de modo que inviável qualquer outro entendimento que não seja aquele bem esposado.

Assim, inviável reconhecer como essenciais os grãos que servem de garantia ao contrato de CPR, por não se tratam de bens essenciais de capital.

Todavia, é de ser respeitado eventual período de blindagem, em atenção ao art.

49
,
§ 3º
, da Lei Federal
11.101
/05, que estabelece que, mesmo em relação aos créditos não sujeitos à recuperação judicial não será permitido, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º, do art. 6º, desta Lei (stay period), a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, exatamente como no caso dos autos.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a declaração de essencialidade dos grãos.

Julgo prejudicado o agravo regimental cível interposto em face do indeferimento da liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024